Tribunal: TJDFT
Processo: 0752718-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA N. 1.349 DO STF. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do executado aos cálculos apresentados pela contadoria judicial, relativa à incidência da taxa Selic sobre o montante do débito consolidado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível a suspensão do feito em razão da matéria pendente de apreciação no Tema n. 1349 da Repercussão Geral do e. STF; e (ii) se há cumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O e. STF reconheceu, no Tema n. 1.349, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, relativa à forma de incidência da taxa Selic para atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, à luz do art. 3o da EC n. 113/2021. Ausente, nesse instante processual, decisão determinando o sobrestamento dos feitos que versem sobre a temática, não há óbice legal ao prosseguimento do feito executivo. Pedido de suspensão rejeitado.
4. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior a vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
5. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária, à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
6. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.